Tribunal: CARF
Processo: 10830.721766/2020-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.721766/2020-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.332 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
WWW STUDIO CRIACAO DE SITES DE INTERNET LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2020
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITO EXIGÍVEL.
Contribuinte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas, cuja exigibilidade não esteja suspensa,
não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 109-001.632, proferido pela
15a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09, que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fls. 40/44).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721766/2020-64
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.332 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721766/2020-64

O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, relativo ao ano-
calendário de 2020, indeferiu a opção pelo Simples Nacional em face da existência de débito
cuja exigibilidade não estava suspensa, conforme lista de débitos constante no próprio Termo.
Em sede de Manifestação de Inconformidade alegou regularizado todos os débitos
no prazo.
A d. DRJ esclareceu que houve o pagamento de somente uma parte dos débitos
que motivaram o indeferimento da opção pelo Simples Nacional.
Conforme relatório com informações de apoio para emissão de certidão emitido em
21/07/2020, o referido débito se encontrava pendente de regularização inclusive naquela
data (fls. 37 e 38).
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado, por via postal, em 4.3.2021, conforme AR dos correios, à fl. 47, o
Recurso Voluntário foi juntado antecipadamente aos autos em 3.11.2020, assim sintetizado (fls.
51/52):
Asseverou que a Guia da Previdência Social - GPS, do mês 12/2019 vencia em 20
de janeiro de 2020, dentro do exercício corrente, e mesmo assim, foi incluída no processo
DEBCAD n° 16.876.957-3, sem que o contribuinte tivesse conhecimento da sua existência.
Noticiou que a pagina da RFB na INTERNT teria apresentado diversas falhas no
que diz respeito aos serviços disponibilizados no portal do E-CAC (pesquisa de débitos,
parcelamento de débitos, etc).
Aduziu que não teria sido possível identificar quais são os débitos incluídos no
processo DBCAD n° 16.876.957-3, impossibilitando portanto, o acesso a Informações
confiáveis.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte WWW STUDIO CRIAÇÃO DE SITES DE INTERNET LTDA.
Tendo em vista que o Recorrente apresentou o recurso voluntário antes da ciência
do Acórdão no 109-001.632 (fls. 40/44), o mesmo é tempestivo de acordo com o novo CPC, Lei
no 13.105 de 16/03/2015, art. 218, § 4o. Assim, dele toma-se conhecimento.
Como é cediço, atividade administrativa é plenamente vinculada ao cumprimento
das disposições legais. Além de vinculada, a atividade administrativa de lançamento é
obrigatória, conforme disciplina o art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
denominada Código Tributário Nacional - CTN.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.332 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721766/2020-64

Nesta seara, a opção pelo Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006, está regulamentada na Resolução do Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN) no 4, de 30 de maio de 2007 (até 2011), na Resolução CGSN no 94, de 29 de
novembro de 2011 (de 2012 até julho de 2018), e na Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de
2018 (a partir de 1o de agosto de 2018).
Segundo o art. 6o, §§ 1o e 2o, I, da Resolução CGSN no 140/20181, a opção pelo
Simples Nacional deve ser realizada no mês de janeiro, até o último dia útil, produzindo efeitos a
partir do primeiro dia do ano-calendário da opção, sendo que eventuais pendências impeditivas
ao ingresso no Simples Nacional podem ser regularizadas dentro deste prazo:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
(...)
O Termo de Indeferimento (fl. 6) lista como impedimento o seguinte débito:

Por sua vez, o DESPACHO DRF/SOROCABA/REGESP no 439/2020, de
27/04/2020 (fl. 36/37) é esclarecedor ao demonstrar que restou sem regularização a competência
12/2019, vejamos:
Em pesquisas aos sistemas informatizados da RFB, verificou-se que os débitos do
processo 168769573 referem-se ao período de 09/2018 a 12/2019; o contribuinte
recolheu na data de 31/01/2020 as competências de 09/2018 a 11/2019, exceto a
competência de 12/2019. Os débitos recolhidos encontram-se ativos porque foram
pagos após a emissão do DCGO, em 21/01/2020, conforme demonstram telas em anexo.
Não se constatando hipótese de revisão de ofício, encaminha-se o presente processo à
DRJ para julgamento, nos termos da competência estabelecida no inciso IV do art. 277
da Portaria MF no 430, de 2017.

1 Mesmo conteúdo das resoluções anteriores: Resolução CGSN no 94/2011 (art. 6o, §§ 1o e 2o, I) e Resolução CGSN
no 4/2007 (art. 7o, §§ 1o e 1o-A, I).
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.332 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721766/2020-64

Nesta toada, a pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional (art.
17 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS com trânsito em julgado em 14.11.2014,
que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de
acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa de
pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais
pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo.
5. Recurso extraordinário não provido.
Assim, o indeferimento da opção ao Simples Nacional se dá nos estritos contornos
da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (grifo nosso)
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.332 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721766/2020-64

Não há exceção a essa regra, em assim sendo, como os débitos que motivaram o
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional não foram integralmente regularizados
em tempo hábil, conclui-se pela existência de motivo impeditivo ao deferimento da solicitação
de opção pelo Simples Nacional.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria.
Por todo o exposto, resta comprovada a não regularização do débito objeto do
indeferimento da opção, via de consequência, é de se manter a exclusão para o ano-calendário
2019, referendada no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional.
Nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 77
DF CARF MF
Original